Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARGOS DE TÉCNICO E DE AUXILIAR. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. Não há omissão, se a controvérsia residia em identificar eventual ocorrência de desvio de função e o órgão colegiado concluiu pela ausência de provas do efetivo exercício das atribuições correspondentes a cargo diverso daquele ocupado pelo servidor público, nos termos do Enunciado 378 da Súmula do STJ.
3. eventual conclusão contrária à prova dos autos ou à legislação de regência não configura os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
4. Embargos de Declaração desprovidos.